Tribunal: TJDFT
Processo: 0702777-37.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO DE CARGOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE EVENTUAL DECISÃO FINAL PROFERIDA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA OPÇÃO POR UM DOS CARGOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento da medida de urgência consistente na suspensão dos processos administrativos instaurados com o objetivo de compelir o servidor a optar por um dos cargos públicos acumulados.
3. O agravante sustenta a licitude e a compatibilidade de horários para a cumulação dos cargos de Professor de Educação Básica e de Analista do Ministério Público da União. Alega que a reanálise da situação funcional após mais de dezoito anos de exercício encontra óbice no art. 9.784/99, que estabelece prazo decadencial de cinco anos para a Administração anular atos favoráveis ao servidos e que os procedimentos administrativos instaurados em 2023 são extemporâneos, pois se referem a fatos ocorridos entre 2009 e 2014, sem qualquer indício de má-fé. Informa que já se encontra aposentado em um dos cargos e que a imposição de exoneração do outro vínculo funcional causaria prejuízos irreparáveis, inclusive de ordem moral e previdenciária.
4. Preparo recursal recolhido.
5. A medida de urgência recursal foi deferida.
6. Contrarrazões apresentadas, em que o Distrito Federal informa o cumprimento da medida liminar e pede a manutenção da conclusão jurídica da decisão originária.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em saber se estão (ou não) presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão da medida de urgência consistente na suspensão dos processos administrativos instaurados com o objetivo de compelir o servidor a optar por um dos cargos públicos acumulados.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
8. O agravante apresenta elementos que evidenciam a probabilidade do direito, especialmente diante da alegação de decadência administrativa e da compatibilidade de horários entre os cargos acumulados, conforme previsto no art. 37, XVI, alínea “b”, da Constituição Federal, bem como o perigo de dano, considerando o risco concreto de exoneração, perda de aposentadoria e comprometimento da vida funcional e financeira do servidor.
9. Por seu turno, o próprio Distrito Federal em contrarrazões acena para a necessidade de dilação probatória, ao afirmar que “para que a acumulação de cargos públicos seja considerada legal. Não basta a verificação da natureza jurídica dos vínculos ou a análise abstrata das funções desempenhadas”, bem como que “a compatibilidade de horários não pode ser avaliada de forma meramente formal, sendo necessário adotar análise substancial e contextual”, tudo à luz da “eficácia do serviço público e à saúde do servidor”.
10. De outra perspectiva, a jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT caminha no sentido de privilegiar a presunção de legalidade dos atos administrativos. Nesse sentido: TJDFT, acórdão 2047711, Rel. Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, DJe 24.09.2025; acórdão 1792902, Rel. Juíza Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, DJe 12.12.2023; acórdão 1397103, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins, Terceira Turma Recursal, DJe 14.02.2022.
11. Nos moldes da legislação de regência, o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum (Lei 9.099/95, art. 6o).
12. Nessa perspectiva, no escopo de compatibilizar a presunção de legalidade do ato administrativo e o patente perigo de dano ao servidor, que se encontra inclusive aposentado em um dos cargos (SEE/DF), é de se autorizar o regular curso do procedimento administrativo, porém com a suspensão dos efeitos de eventual decisão, até o julgamento de mérito da demanda originária, mediante o reconhecimento (ou não) da possibilidade de cumulação dos cargos. Precedente: acórdão 1295690, Rel. Juiz Aiston Henrique de Sousa, DJe 25.11.2020.
V. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Ratificada em parte a medida liminar. Determinada a suspensão dos efeitos de eventual decisão final proferida nos processos administrativos no 00600-00005924/2023-29-e e no 00600-00014161/2023-15, até o julgamento de mérito da demanda originária.
14. Sem custas processuais e honorários advocatícios.
_________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei 9.099/95, art. 6o.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, acórdão 2047711, Rel. Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, DJe 24.09.2025; acórdão 1792902, Rel. Juíza Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, DJe 12.12.2023; acórdão 1397103, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins, Terceira Turma Recursal, DJe 14.02.2022.